Tribunal: TJMT
Processo: 1023486-08.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO no: 1023486-08.2023.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI – VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A
RECORRIDO: RONALDO CASTÃO DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTAVILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11 a 14/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE FATURA.PEDIDO DE ESTORNO NÃO ATENDIDO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. INSURGENCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PLEITO DE MINORAÇÃO DO DANO MORAL. QUANTUM FIXADO DEVE SER PROPORCIONAL AO DANO. VALOR DIMINUIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO APENAS PARA MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, na qual determinou a restituição do valor pago em dobro, bem como, condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).
2. A parte autora sustenta que ao realizar pagamento de dívida na instituição financeira, efetuou o desembolso em duplicidade. Argumenta, que por diversas vezes tentou solucionar administrativamente a devolução do dinheiro, mas foi negado a devolução pela parte recorrente.
3. Por outro lado, a recorrente alega que não houve pagamento em duplicidade.
4. Postula em sede de recurso, a improcedência da ação ou a diminuição do quantum indenizatório.
5. Razão que acompanha a parte requerente, tendo em vista que o quantum indenizatório deve atender ao caráter indenizatório, punitivo e pedagógico.
6. Recurso conhecido e provido apenas para minorar o quantum fixado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023486-08.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cancelamento / Duplicidade de CPF]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RONALDO CASTAO DA SILVA - CPF: 842.176.421-72 (RECORRENTE), MARCELO ANTONIO DA SILVA - CPF: 896.029.351-20 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024